Tribunal: TJDFT
Processo: 0700315-42.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700315-42.2024.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. APELADO: D. D. R. V. REPRESENTANTE LEGAL: LEILANE DA SILVA VIEIRA DECISÃO A ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A (HOSPITAL BRASÍLIA), pretende sua habilitação do processo como terceira interessada, após o decurso do prazo para recurso, sob argumento de que a discussão dos presentes autos versa sobre crédito seu (ID 60860911). A matéria debatida nos autos versa sobre recusa da operadora de plano de saúde em arcar, no período de carência (180 dias), com os custos de procedimento de internação caráter de urgência, além dos procedimentos necessários, conforme prescrição médica (ID 59890512), que foram realizados nas dependências do nosocômio requerente. À exegese dos artigos 119 e 996, parágrafo único, ambos do CPC, a assistência, embora possa ser admitida a qualquer tempo e em grau de jurisdição, para seu deferimento é pressuposto a “demonstração do interesse jurídico, aferível pela potencialidade de o provimento jurisdicional causar prejuízo juridicamente relevante ao direito daquele que pretende intervir, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo. E ainda, o interesse jurídico manifesta-se pelo fato de o terceiro manter relação jurídica vinculada àquela que está sendo deduzida, seja por se afirmar titular dessa relação, seja por se afirmar legitimado extraordinariamente para discuti-la em juízo.” (AREsp 1935017, RELATOR(A): Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DATA DA PUBLICAÇÃO: 01/07/2024) Na hipótese, independentemente o resultado da decisão final nos presentes autos, o direito do hospital ao recebimento pelos serviços prestados permanecerá incólume, de modo que o interesse manifestado pela instituição hospitalar é de cunho meramente econômico, o que não é suficiente para justificar a sua intervenção como assistente. Logo, o caso é de rejeição liminar do requerimento formulação (art. 120 do CPC). Assim, REJEITO, liminarmente, o requerimento de habilitação nos autos como assistente. Int. Brasília/DF, 8 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora